Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701653-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: JOÃO MIRANDA LEAL e SANDRA ELIZABETE GURGEL PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS MOTA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO MIRANDA LEAL e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 59.456, em favor de ANTÔNIO CARLOS MOTA FARIAS, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que estabeleceu medidas protetivas de urgência em seu desfavor (fls. 58/63). Alegam os impetrantes que “trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de ameaça, desacato e resistência por parte do requerido, no dia 05/01/2024, por volta de 6h40min, na Avenida Flamboyant, Lote 24, Edifício Real Panoramic, Torre A, apartamento 505, em Águas Claras/DF, contra agentes da Policia Militar que foram acionados para averiguar ocorrência de suposta violência doméstica, eis que vizinhos haviam noticiado que o investigado estaria agredindo sua companheira”. Com isso, narram que foram estabelecidas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, mesmo ausente qualquer situação de violência doméstica. Afirmam que o Ministério Público opinou pelo “arquivamento do crime do art. 331 do Código Penal e a absorção o crime de suposta ameaça”, o que foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF. Declaram que diante da subsistência apenas do delito descrito no artigo 329 do Código Penal, os autos foram remetidos ao Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, por sua vez, manteve a as medidas de proteção. Pontuam que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, de ofício, “decretou a imposição de medidas preventivas de urgência contra o paciente, sem constar nenhuma denúncia, inquérito policial ou processo judicial contra o paciente que justifique tais atos”. Sustentam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ausência de fato que envolva violência doméstica. Discorrem acerca da gravidade das medidas impostas, em especial quando o paciente possui condições pessoais favoráveis. Por fim, aduzem acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, em 5/1/2024, policiais militares foram acionados, “por conta de possível violência contra mulher. Ao chegar ao local teve informações dos vizinhos de que o casal teria brigado toda a noite. Assim, a guarnição subiu ao apartamento. Ao chegar ao apartamento visualizou um corte na orelha com diversos hematomas no corpo da vitima. O conduzido, bastante agressivo impedia firmemente o contato com a vítima, bem como da vítima expressar-se. Ademais buscava fechar a porta sendo resistente com a guarnição. Afirmava aqui iria quebrar a cara dos policiais e em momento seguinte mandava a mulher pegar a pistola (conforme vídeo em anexo) para utilizá-la contra os integrantes da guarnição. Ainda, o conduzido pegou uma faca para atacar a guarnição, desistindo de seguir com o intento em razão dos policiais terem pego a arma e alertado que se fosse atacados iriam reagir. Ressalte-se que na situação relatada a filha menor (8 anos) do conduzido veio na direção entre o conduzido e os policiais” (grifo nosso) (fls. 39/43). Conduzido ao Núcleo de Audiência de Custódia, a MM. Juíza de Direito concedeu ao paciente a liberdade provisória, porém, fixou as seguintes medidas cautelares em seu desfavor (fls. 58/63): “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (2a Vara Criminal de Águas Claras); e IV – comparecimento bimestral em juízo a fim de justificar as suas atividades. Impondo-lhe, ainda, as medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros; d) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA” (grifo nosso). Na sequência, os autos foram remetidos à 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que, por sua vez, acolheu o parecer ministerial para arquivar o inquérito policial no tocante ao delito de desacato, reconhecer a absorção do crime de ameaça pelo de resistência e, declinar da competência do feito em favor do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (fls. 93/97). Formulado pedido de revogação das medidas cautelares perante o Juizado Especial Criminal de Taguatinga/DF, o d. magistrado assim se manifestou: “Nada a prover quanto ao pedido da parte ao ID 183929817, considerando que os autos vieram a esse Juízo por traslado para apuração do delito de resistência (art. 329, do CP)”. (fls. 100/105). Inconformados, os impetrantes se insurgem contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia visando a revogação das medidas protetivas fixadas. Feitos esses registros, convém registrar que o fim proposto pela Lei no 11.340/2006 é a coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Destaca-se que as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 podem, inclusive, serem estabelecidas de maneira autônoma para fins de cessação ou acautelamento de situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. Do exame dos autos, nota-se que os fatos são recentes e recomendam o aguardo das informações e análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente para comunicar se os fatos redundaram em procedimento investigatório distribuído a algum dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de fevereiro de 2024 16:36:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora